Tribunal: STF
Processo: RHC 59912
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
- Instrução criminal. Excesso de prazo. Rito sumário. Réu preso. Lei n. 6.368/76. CPP, art-648, II. - Tratando-se de processo-crime em que a lei estabelece prazo especial, para a hipótese de réu preso, o seu excedimento constitui coação ilegal. Recurso de habeas corpus provido.